Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-25.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011078-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVANTE), ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 10.409.614/0001-85 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA – ARGUIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA – ILEGITIMIDADE – NULIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 239 do Código Civil de 1.916 (atual art. 1.650 do Novo Código Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. 4. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor da fiança para alegar sua nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio
(REsp 772.419/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 24/04/2006, p. 453).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEZÁRIO SAPIAGINSKY, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000619-09.2020.8.11.0040, movidos em face de ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a Carta de Fiança juntada aos autos da Execução nº 1000018-71.2018.8.11.0040
“é viciada em seu escopo, e, inócua aos fins a que se destina, pois, não está inserida no documento a autorização de sua esposa, com a assinatura necessária, ou seja, não possui a outorga uxória que dê robustez à garantia”.
Segue dizendo que diante da falta da outorga uxória, torna-se inócua e insubsistente a carta de fiança assinada pelo Agravante.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 131340150).

Contraminuta, no Id. 133245901, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou o pedido de ilegitimidade passiva, tendo como fundamento a falta de outorga uxória da fiança do cônjuge do recorrente.

A decisão agravada entende que não pode ser arguida a nulidade por aquele que deu causa ao vício, estando a arguição reservada à cônjuge prejudicada, por isso, julgou improcedente o pedido preliminar do embargante.

E, com razão agiu o Magistrado
a quo
.

Não resta dúvida que o agravante não possui legitimidade para pedir a nulidade da própria carta de fiança prestada, uma vez que a ação de anulabilidade contra fiança firmada sem outorga conjugal é de legitimidade exclusiva do cônjuge prejudicado, de acordo com o que dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.650,
verbis
:

“Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”.

Ademais, segundo entendimento pacificado pelo STJ, a nulidade da fiança por ausência da outorga uxória não é nulidade absoluta, mas relativa (Precedente:
STJ - 3 a T., REsp 1.185.982, Min. Nancy Andrighi, j. 14.12.10, DJ 2.2.11
).

Sendo assim, somente pode ser conhecida quando o cônjuge não outorgante a arguir e se fizer no momento oportuno, o que significa dizer que correto é o fundamento da decisão agravada quando leciona que
“aquele que deu causa ao vício não possui legitimidade para arguir a sua invalidade, nos termos do art. 1.650, do CC”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE RELATIVA. ARGÜIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. ILEGITIMIDADE.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é nula a fiança prestada sem a necessária outorga uxória, não havendo considerá-la parcialmente eficaz para constranger a meação do cônjuge varão. 2. É inadmissível recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, quando os dispositivos infraconstitucionais tidos por violados não foram debatidos no acórdão recorrido, malgrado tenham sido opostos embargos declaratórios, restando ausente seu necessário prequestionamento. Tal exigência tem como desiderato principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de questões federais não examinadas no tribunal de origem. Aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. Nos termos do art. 239 do Código Civil de 1.916 (atual art. 1.650 do Novo Código Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. 4. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor da fiança para alegar sua nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio. 5. A nulidade da fiança também não pode ser declarada ex officio, à falta de base legal, por não se tratar de nulidade absoluta, à qual a lei comine tal sanção, independentemente da provocação do cônjuge ou herdeiros, legitimados a argüi-la
. Ao contrário, trata-se de nulidade relativa, válida e eficaz entre o cônjuge que a concedeu, o afiançado e o credor da obrigação, sobrevindo sua invalidade quando, e se, legitimamente suscitada, por quem de direito, vier a ser reconhecida judicialmente, quando, então, em sua totalidade será desconstituído tal contrato acessório. 6. Recurso especial conhecido e improvido”
(REsp 772.419/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 24/04/2006, p. 453).

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a tese de ilegitimidade passiva do embargante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022